Tribunal: STF
Processo: RE 1306982
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. FORMA DE CÁLCULO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FUNDEB. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PELA UNIÃO. 1. Ação ordinária movida por Município em face da União, com o fito de ver assegurado direito a diferenças de FUNDEB relativas ao Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, concernentes ao período compreendido entre 2009 e 2010; 2. Reconhecida a legitimidade passiva da União, na medida em que é a mesma responsável pela complementação do FUNDEB sempre que, no âmbito de cada Estado, o valor por aluno não alcance o valor mínimo definido nacionalmente; 3. Considerando que o prazo final para pagamento da complementação devida pela União ao Município é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente (art. 6º, § 2º, da Lei 11.494, de 2007), em relação ao exercício de 2009, o prazo prescricional somente iniciou em 30/04/2010, e em relação ao de 2010, em 30/04/2011. Tendo sido a ação proposta em 15/04/2015, não há que se cogitar de prescrição; 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.101.015, considerou que ‘para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o ‘valor mínimo anual por aluno (VMAA), de que trata o art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional’. Assim, aquela corte superior reconheceu que a forma de cálculo do VMAA estava sendo aplicada incorretamente pela Presidência da República (Decreto nº 5.690/2006), que vinha fixando valores por Estado, e não um valor nacional; 5. Dado que, de acordo com a EC 63/2006 e o art. 33 da Lei nº 11.494/2007, o VMAA definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF, o parâmetro para a verificação do novo valor mínimo do FUNDEB há que ser o VMAA do FUNDEF de 2006 calculado nos termos do recurso repetitivo julgado pelo STJ (critério da média nacional); 6. Precedente do Pleno deste Tribunal (Embargos Infringentes 0801222-25.2015.4.05.8000); 7. Honorários advocatícios arbitrados na sentença em R$ 1.000,00, majorados para R$ 5.000,00; 8. Apelação da União e remessa oficial improvidas. Recurso adesivo parcialmente provido” (fls. 13-14, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Salienta que “o Município na exordial solicita seja considerado para fins de VMAA do exercício de 2010 a importância R$ 1.473,05, ou seja, inferior ao efetivamente praticado no âmbito do FUNDEB (R$ 1.529,97), pelo que falta ao Autor interesse na demanda” (fl. 6, e-doc. 20).
    Sustenta que “se trata de hipótese de parcela que se paga todo mês, já que a complementação devida pela União é mensal, nos termos do art. 6º, parágrafo 1º, da Lei nº 11.494/2007, pelo que necessário se faz a declaração de prescrição das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da ação” (fl. 8, e-doc. 20).
    Ressalta que “a demanda foi proposta em 04/2015, retroagindo a prescrição ao correspondente mês de 04/2010. Desta feita, resulta prescrita a pretensão de complementação das parcelas alusivas ao ano de 2009 e ATÉ abril de 2010” (fl. 9, e-doc. 20).
    Assevera que “as variáveis do FUNDEB são definidas mediante dados técnicos, de tal forma que ao se atribuir ao VMA critério derivado do valor médio nacional, como ocorria no extinto FUNDEF, estaria sendo violada a literalidade do FUNDEB, tendo em vista que tal maneira de cálculo não está prevista na Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 20). 
    Salienta que “a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMA) do FUNDEB não se confunde com a sistemática do FUNDEF, previsto na Lei 9.424/1996 (art. 6º, § 1º), cuja vigência já se expirou, conforme art. 60 do ADCT (redação da EC 14/1996), sendo substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC 56/2006, e regido pela Lei 11.494/2007” (fl. 16, e-doc. 20).
    Reitera que “o acórdão recorrido ignora todo o cálculo do VMAA previsto no art. 60 do ADCT ” (fl. 19, e-doc. 20).
    Reforça que “com o advento do atual FUNDEB restou superada a antiga forma de cálculo, que levava em conta a média nacional, devendo ser observada a nova forma disciplinada na EC 56/2006” (fl. 20, e-doc. 20).
    Pontua que “o acordão recorrido, ao recusar aplicação do art. 100, § 12, da CF/88 (e por conseguinte, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009), mesmo tendo esse c. STF limitado o IPCA-E à atualização dos precatórios e antes da modulação dos efeitos do último julgado proferido no RE 870.947/SE, deveria ter declarado tal mácula através da composição adequada, nos termos do art. 97 da CF/88” (fl. 21, e-doc. 20).
    Realça que deveria “ser mantida a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09, quanto à correção monetária, até que o c. STF promova a modulação dos efeitos da decisão RE nº 870.947/SE” (fl. 25, e-doc. 20).
    Pede “o provimento do recurso extraordinário ora interposto, para declarar a ausência de interesse de agir do Município em relação ao exercício de 2010. Caso assim não entenda e diante da violação ao art. 1º do Decreto nº 20910/32, roga para ser pronunciada a prescrição do fundo de direito, diante da clara ofensa ao art. 1º do Decreto nº 20910/32. Diante da clara ofensa ao artigo 60 do ADCT, julgando-se integralmente improcedentes os pleitos autorais. Por fim, caso mantida a condenação, demonstrada a contrariedade ao art. 97 e 100, § 12 da CR/88, requer a União, após regular processamento, o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o v. Acórdão guerreado, ao menos, para fixar a correção monetária, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, até que sejam modulados os efeitos do julgamento do RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral” (fls. 26-27, e-doc. 20).
    3. Em 21.1.2019, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral (e-doc. 24).
    Em 26.3.2020, considerando o julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 870.947-RG (Tema 810) e 636.978-RG (Tema 422), o Vice-Presidente do Tribunal Regional negou seguimento ao recurso extraordinário e, “no que se refere às demais questões alegadas no recurso, a partir de exame superficial, próprio desta fase de cognição sumária, tem-se que a parte, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal (discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública), restando configurada a hipótese do art. 102, III, ‘a’, da CF, suficiente para justificar o seguimento do recurso” (e-doc. 26). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. É de se anotar que o Vice-Presidente do Tribunal Regional, considerando o julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 870.947-RG (Tema 810) e 636.978-RG (Tema 422), negou seguimento a este recurso e, quanto às demais questões alegadas pela recorrente, admitiu o recurso extraordinário. Assim, não há matéria a ser analisada quanto à aplicação dos Temas 422 e 810 de repercussão geral.
    6. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.176.452-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.155.187-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).
    7. O desembargador relator do acórdão recorrido afastou a prescrição nos seguintes termos:
    “No tocante à prescrição, melhor sorte não merece a apelante. É que a pretensão do Município somente nasceu quando a União supostamente efetuou o pagamento a menor, começando a fluir daí o prazo prescricional. Considerando que o prazo final para pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente (art. 6º, § 2º, da Lei 11.494, de 2007), em relação ao exercício de 2009 a pretensão do autor surgiu em 30/04/2010, e, em relação ao de 2010 em 30/04/2011. Tendo a ação sido proposta em 20/04/2015, não há que se cogitar de prescrição” (fl. 20, e-doc. 11).
    O exame da pretensão da recorrente quanto à ocorrência de prescrição exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prescrição. Prazo aplicável. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 893.851-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015).
    8. No mérito, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu a controvérsia com fundamento em recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e na sua jurisprudência:
     “Extrai-se do dispositivo constitucional que o FUNDEB deve ser iniciado com um piso mínimo, piso mínimo esse que é o obtido pelo FUNDEF no ano de 2006, porquanto restou estabelecido pelo próprio constituinte essa equivalência inicial. Por seu turno, o Decreto nº 5.690, de 3 de fevereiro de 2006, art. 1º, dispõe que: (…)
    É justamente contra esse valor inicial fixado pelo Decreto nº 5.690/2006 que se insurge o Município, alegando que teria sido desrespeitada a norma de transição contida no §3º do art. 60 do ADCT e reproduzida no art. 33 da Lei 11.949/2007, segundo o qual o valor mínimo anual por aluno do FUNDEB não pode ser inferior àquele praticado pelo FUNDEF em 2006. 
    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.015, submetido aos auspícios dos recursos representativos de controvérsia, entendeu que ‘o valor mínimo anual por aluno (VMAA), de que trata o art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional’. 
    De acordo com o pronunciamento do C. STJ, a fórmula do cálculo do VMAA, no âmbito do FUNDEF, estava sendo aplicada pela Presidência da República de maneira equivocada (Decreto nº 5.690/2006), porque vinha-se fixando valores por Estado, e não um valor nacional. 
    Importa ressaltar que a intenção da Constituição foi assegurar a equivalência entre o valor inicial do FUNDEB e o valor final do FUNDEF, calculados de acordo com o que o STJ determinou para 2006. Prestigiar o valor do Decreto corresponde a fixar valores do FUNDEB inferiores aos valores do FUNDEF, contrariando, com isso, o próprio texto constitucional, que, como visto, pretendeu estabelecer uma equivalência entre o fundos em comento” (fls. 20-21, e-doc. 11).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 11.494/2007 e 9.424/1996 e Decreto n. 5.690/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. VMNA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.278.303-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA REFERENTE À FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) – TEMA 422. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.978-RG/PI (Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.205.203-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.275.870-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO: ANÁLISE QUANTO AO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 924.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora